Tribunal: TJES
Processo: 0013982-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013982-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SIMOES LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013982-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SIMOES LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304), AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO (ART. 309). AUTORIA COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha pelos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 ano e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa apelou alegando insuficiência probatória, sustentando a absolvição por ausência de elementos produzidos sob contraditório.

De forma subsidiária, pleiteou a absolvição quanto ao crime de omissão de socorro (art. 304 do CTB), com base no princípio da consunção.

Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos permitem a condenação do réu com base em provas produzidas sob contraditório; (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da consunção para absolver o réu do crime previsto no artigo 304 do CTB; (iii) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por provas produzidas em juízo, como o depoimento firme e coerente da vítima e da testemunha presencial, além da confissão extrajudicial do réu.

8. A alegação de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais não se sustenta, ante a existência de prova judicial direta e convergente.

9. Quanto à tese de consunção, entendeu-se que a ausência de imputação do crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), por ausência de representação da vítima, impede o reconhecimento do concurso entre este e o art. 304, sendo inaplicável a consunção.

10. Além disso, os bens jurídicos tutelados pelos artigos 303 e 304 do CTB são distintos, não se justificando a absorção de um pelo outro.

11. Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, verificou-se anotação de condenação anterior válida para reconhecimento da reincidência, não havendo fundamento para a substituição do regime semiaberto fixado.

12. Diante disso, o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É válida a condenação fundamentada em provas produzidas em juízo, mesmo que complementadas por elementos colhidos na fase inquisitorial; a ausência de imputação do crime de lesão corporal culposa impede a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de omissão de socorro (art. 304 do CTB); o reconhecimento da reincidência impede a fixação de regime inicial aberto quando fixado o semiaberto na sentença”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro: arts. 304, 305 e 309

Código de Processo Penal: art. 155

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Vinicius Simões Lourenço de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena total de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões recursais, alega, inicialmente, ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que não há elementos produzidos, em contraditório, capazes de comprovar a autoria delitiva, invocando o artigo 155 do Código de Processo Penal, o princípio do
in dubio pro reo
e o postulado constitucional da presunção de inocência, afirmando que os elementos coletados na fase inquisitorial não podem embasar decreto condenatório. Requer, assim, a absolvição integral do réu.

Subsidiariamente, sustenta que o delito previsto no artigo 304 do CTB possui natureza subsidiária, devendo ser absorvido pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Afirma que tal delito não foi imputado ao réu apenas em razão da ausência de representação da vítima, argumentando que, por força da subsidiariedade expressa do tipo penal, não seria possível manter de forma isolada a condenação por omissão de socorro. Requer, portanto, a absolvição quanto ao artigo 304 do CTB, com fundamento no princípio da consunção.

Por fim, caso não acolhidas as teses absolutórias, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013982-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SIMOES LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

VOTO

Examina-se recurso de apelação interposto por Vinicius Simões Lourenço de Souza, contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou pelos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Após detida análise do conjunto probatório, das razões recursais, das contrarrazões do Ministério Público e do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, concluo que o recurso não merece provimento.

Consta da denúncia que, em 20 de março de 2021, por volta das 19 horas, o acusado, não habilitado, conduzia motocicleta Honda XR 250 Tornado pela Avenida Gil Veloso, Praia da Costa, ocasião em que atropelou a pedestre Élida dos Santos Machado e, em seguida, deixou o local sem prestar socorro, embora pudesse fazê-lo.

A identificação do condutor decorreu da anotação da placa por policial militar que presenciou o fato, sendo posteriormente localizada a cadeia de propriedade da motocicleta.

Em sede policial, o acusado reconheceu que conduzia a moto e que se afastou do local após a queda, alegando vazamento de combustível.

Regularmente processado o feito, foram colhidos os depoimentos da vítima e da testemunha Leonardo Braga Pereira, que confirmaram os fatos essenciais descritos na denúncia. Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

Os autos revelam quadro fático coerente, lastreado em prova judicial direta, confirmada por documentação produzida no inquérito e reforçada pela confissão extrajudicial do acusado.

A vítima Élida dos Santos Machado, em juízo, apresentou narrativa firme, detalhada e compatível com os demais elementos de convicção.

Declarou que, ao encerrar o expediente de trabalho e dirigir-se ao ponto de ônibus, um veículo parou para permitir sua travessia.

Relatou que, ao iniciar o deslocamento, foi surpreendida pelo motociclista que avançou sem parar, afirmando:

“
quando iniciava a travessia, veio uma moto rápido, sem parar, e atingiu diretamente meu corpo; fui arremessada ao chão; o condutor não parou em momento algum; ele fugiu logo após a colisão; quem prestou socorro foi uma policial que fazia caminhada no local; ela anotou a placa da moto e chamou o resgate.”

Tal relato preserva integral coerência com o boletim unificado, com o exame de lesões corporais e com as imagens registradas na “mídia 01” e “mídia 02”, que demonstram o atendimento prestado à vítima e o bloqueio da via por populares e agentes públicos.

A testemunha Leonardo Braga Pereira, também ouvida em juízo, confirmou que o acusado era seu funcionário à época dos fatos, que utilizava rotineiramente a motocicleta Honda XR 250 e que não possuía habilitação. Asseverou:

“
a moto originalmente era do senhor Weber; comprei e depois vendi para Vinícius; ele usava a motocicleta para trabalhar; não era habilitado; depois do acidente fui ao prédio onde morava e vi a moto na garagem; a roda dianteira estava empenada; outros danos eram visíveis; falei para ele: ‘não adianta você mentir, cara; eu sei que você foi lá porque eu vi a moto na garagem’; ele não negou com firmeza e ficou calado.”

O depoimento é relevante por conectar a motocicleta ao acusado, evidenciar o estado do veículo após a colisão e reforçar a ausência de habilitação, circunstância que se harmoniza com o próprio relato do réu em sede policial, no qual confessou não possuir CNH e admitiu ter deixado o local após perceber que a motocicleta apresentava vazamento de combustível.

O cotejo entre esses elementos demonstra que a autoria se encontra satisfatoriamente comprovada em juízo.

A defesa sustenta que a condenação se lastreou em elementos inquisitoriais, sem prova produzida sob contraditório. No entanto, tal argumento não se sustenta diante da prova judicial existente. A vítima foi ouvida em audiência.

A testemunha Leonardo Braga também foi ouvida em audiência.

Ambos os depoimentos são diretos, coerentes e convergentes entre si. Assim, ao contrário das hipóteses doutrinárias e jurisprudenciais citadas pela defesa, não se trata de condenação fundada exclusivamente em inquérito policial, nem de hipótese de reconhecimento fotográfico isolado, nem de ausência de testemunho judicial da autoria.

Os precedentes colacionados tratam de contextos probatórios substancialmente distintos, nos quais inexistia qualquer elemento produzido em juízo capaz de vincular o réu ao fato, o que configura evidente
distinguishing
.

Superada a tese de ausência de provas, passo à análise da alegação de consunção do artigo 304 do CTB pelo artigo 303.

A defesa sustenta que o delito de omissão de socorro possui natureza subsidiária expressa e, portanto, deveria ser absorvido pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Argumenta que, embora o artigo 303 não tenha sido objeto de denúncia pela ausência de representação da vítima, ainda assim o artigo 304 não poderia subsistir isoladamente, sob pena de violação ao princípio da consunção.

A tese, contudo, não encontra amparo no sistema penal.

A subsidiariedade prevista no artigo 304 não opera no plano abstrato quando não há imputação do delito mais grave.

A ausência de representação impede a formação da
opinio delicti
, inviabiliza o exercício da ação penal e suprime qualquer possibilidade de concurso de crimes entre os artigos 303 e 304. A defesa pretende, em essência, aplicar um princípio cujo pressuposto lógico — coexistência entre o tipo principal e o tipo subsidiário — não se verifica no caso concreto.

Sem concurso, não há absorção.

Além disso, mesmo quando ambos os crimes são imputados, a jurisprudência pátria não admite a consunção automática entre os artigos 303 e 304.

Os bens jurídicos tutelados são diversos. A lesão corporal protege a integridade física da vítima; a omissão de socorro tutela o dever jurídico de solidariedade e proteção social; o afastamento do local do sinistro, previsto no artigo 305, por sua vez, tutela a administração da justiça.

No caso concreto, há ainda uma peculiaridade de relevo: a própria vítima declarou, tanto em sede policial quanto em juízo, que não desejava representar contra o acusado pelo crime de lesão corporal culposa.

Consta nos autos que “a senhora Élida declarou não ter interesse em representar em face do denunciado.”

Ausente a condição de procedibilidade, o Ministério Público não poderia denunciar o artigo 303, razão pela qual a subsistência do artigo 304 não constitui anomalia, mas consequência natural da técnica acusatória e da estrutura do sistema penal.

A tese defensiva, se acolhida, significaria que a ausência de representação pela vítima extinguiria não apenas a persecução da lesão corporal, mas também de todos os delitos conexos, inclusive aqueles de natureza autônoma, como é o caso da omissão de socorro.

Tal interpretação enfraqueceria a tutela estatal da segurança viária e contrariaria a
ratio
própria do artigo 304.

Prosseguindo, analiso o pedido de fixação de regime aberto.

A sentença fixou regime semiaberto após condenação a pena total de 01 ano e 07 meses de detenção.

A defesa sustenta a primariedade e a colaboração do réu.

No entanto, consta dos autos anotação de condenação anterior, reconhecida na sentença transitada em julgado como fundamento para afastar circunstância judicial favorável.

Vale ressaltar, que em consulta ao sistema SEEU, constatei que em 1º/08/2022 foi declarada a prescrição da pretensão executória refere à condenação nos autos n.º 0000095-33.2017.8.08.0035, contudo, tal circunstância não tem o condão de afastar os efeitos secundários da condenação como a reincidência.

A discussão acerca do regime, portanto, não se dissocia do exame das circunstâncias judiciais e da reincidência reconhecida.

À míngua de fato novo, ou elemento capaz de infirmar esse entendimento, inexiste fundamento para modificação da espécie de cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto, nego provimento do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.